Tribunal: TJSP
Processo: 1044532-77.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / APOSENTADORIA ESPECIAL
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAUDOS PERICIAIS OFICIAL (DPME) E JUDICIAL (IMESC) CONTRÁRIOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação que objetiva o reconhecimento

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAUDOS PERICIAIS OFICIAL (DPME) E JUDICIAL (IMESC) CONTRÁRIOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação que objetiva o reconhecimento do direito à aposentadoria especial de servidora com deficiência, nos termos da LCE no 1.354/2020 e do Decreto no 65.964/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em determinar se a autora, servidora pública estadual, faz jus à aposentadoria especial reservada às pessoas com deficiência, à luz da legislação estadual vigente e dos resultados da perícia oficial que apontou grau de deficiência inferior ao exigido legalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 40, § 4o-A) e a Constituição Estadual (art. 126, § 4o, I) autorizam a fixação de critérios diferenciados para aposentadoria de servidor com deficiência, condicionando-a à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional, conforme previsto na LCE no 1.354/2020.
4. A LCE no 1.354/2020 exige, para aposentadoria especial, a comprovação de deficiência classificada como grave, moderada ou leve, conforme critérios objetivos e prévia avaliação técnica.
5. O laudo pericial elaborado pelo IMESC concluiu que as enfermidades da autora (fibromialgia e episódios depressivos) não configuram deficiência para a legislação estadual, por não se enquadrarem nas definições legais de impedimento de longo prazo com efeitos significativos na funcionalidade.
6. O laudo técnico, elaborado por corpo médico imparcial e especializado, goza de presunção de veracidade e não foi infirmado por provas robustas que demonstrassem falha metodológica.
7. Relatórios médicos particulares, por si sós, não afastam a necessidade de atendimento aos requisitos legais específicos e objetivos para concessão da aposentadoria especial pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de aposentadoria especial da pessoa com deficiência exige o cumprimento de requisitos objetivos previstos na LCE no 1.354/2020, incluindo prévia avaliação biopsicossocial.
2. O laudo pericial oficial (DPME) possui presunção de veracidade e só pode ser afastado mediante demonstração inequívoca de erro técnico ou vício de metodologia, o que não evidenciado em sede judicial, após perícia conduzida pelo IMESC.
3. A simples existência de enfermidade não é suficiente para caracterizar deficiência nos moldes exigidos pela legislação previdenciária especial.